Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700249-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO, AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO APELADO: AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório dos réus/apelantes RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA e ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO outorgando poderes ao advogado, Dr. Luciano dos Santos Martins, OAB 20.529, mas tão somente da pessoa jurídica AGORA – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, da qual são sócios (id. 24828930). Desse modo, intime-se os réus/apelantes, RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA e ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso e desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, incisos I e II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora